Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715059-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO REQUERIDO: HYAGO HENRIQUE NUNES MORAIS, NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que justifique, no prazo cinco (5) dias, a via eleita para interpor o agravo interno. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator